Tribunal: TJSP
Processo: 2125216-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFERTA DE BEM À PENHORA EM MOMENTO IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO COM DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DA QUANTIA INCONTROVERSA, CONCEDENDO-SE À EXECUTADA OPORTUNIDADE PARA PAGAR SEM A INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ART. 523, § 1o, DO CPC. ALEGAÇÃO DE QUE HAVERIA DUPLA GARANTIA. INOCORRÊNCIA. BEM QUE SEQUER FOI ACEITO PELO

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFERTA DE BEM À PENHORA EM MOMENTO IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO COM DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DA QUANTIA INCONTROVERSA, CONCEDENDO-SE À EXECUTADA OPORTUNIDADE PARA PAGAR SEM A INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ART. 523, § 1o, DO CPC. ALEGAÇÃO DE QUE HAVERIA DUPLA GARANTIA. INOCORRÊNCIA. BEM QUE SEQUER FOI ACEITO PELO CREDOR. Em havendo decisão que ofereceu à empresa executada oportunidade para pagar a quantia incontroversa sem a incidência de multa, a oferta de bem ainda não examinada não impede a determinação de pagamento.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998053
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2125216-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
CAXEMIRA GESTÃO DE BENS PRÓPR. E PART. LTDA, é agravado LEANDRO
DOS SANTOS SILVA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indefiriram o pedido de fl. 477 e negaram
provimento ao agravo. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No 48.671
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2125216-39.2020.8.26.0000
No 1a Instância: 0015866-11.2018.8.26.0554
COMARCA: SANTO ANDRÉ 6a. VARA CÍVEL
AGRAVANTE: CAXEMIRA GESTÃO DE BENS PRÓPR. E PART. LTDA
AGRAVADO: LEANDRO DOS SANTOS SILVA
INTERESSADO: TRANS-PEDRA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA
25a Câmara de Direito Privado
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
OFERTA
DE
BEM
À
PENHORA
EM
MOMENTO
IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO JULGAMENTO DA
IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO COM DETERMINAÇÃO
DE
PAGAMENTO
DA
QUANTIA
INCONTROVERSA,
CONCEDENDO-SE À EXECUTADA OPORTUNIDADE PARA
PAGAR SEM A INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO
ART. 523, § 1o, DO CPC. ALEGAÇÃO DE QUE HAVERIA
DUPLA GARANTIA. INOCORRÊNCIA. BEM QUE SEQUER
FOI ACEITO PELO CREDOR. Em havendo decisão que ofereceu
à empresa executada oportunidade para pagar a quantia
incontroversa sem a incidência de multa, a oferta de bem ainda
não examinada não impede a determinação de pagamento.
Recurso improvido.
Caxemira Gestão de Bens Própr. e Part. Ltda. ajuíza o presente Agravo de
Instrumento contra Leandro dos Santos Silva, pleiteando a reforma da decisão de primeiro
grau que, em sede de cumprimento provisório de sentença, determinou o depósito da
quantia (R$ 235.337,91) sem considerar um bem que já havia sido oferecido à penhora.
Sustenta a recorrente que a execução ficaria com dupla garantia, o que seria
descabido. Assevera que não há óbice à penhora do bem dado em garantia, pois o
cumprimento seria provisório e deveria prosseguir do modo menos gravoso ao devedor.
Afirma que a decisão nega vigência ao art. 805 do CPC, pois, caso mantida, estaria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
sujeitando a executada a um meio mais gravoso. Argumenta que deveria ser observado o
princípio da menor onerosidade à executada. Assim, pede a reforma da decisão de primeiro
grau para que seja afastada a determinação de depósito judicial em dinheiro.
A decisão de fls. 457/458 atribuiu efeito suspensivo ao recurso.
Contraminuta às fls. 465/475.
Este é o relatório.
Cuida-se de cumprimento de sentença prolatada em ação de indenização por
danos materiais.
Às fls. 410/413 dos autos principais, a executada peticionou oferecendo um
bem à penhora.
Seguiu-se decisão acolhendo a impugnação e determinando a intimação da
executada para que, no prazo de quinze dias, comprovasse o pagamento do débito fixado.
A agravante opôs embargos declaratórios (fls. 422/427) afirmando
contradição na determinação de pagamento, pois havia indicado bem à penhora.
A decisão de fl. 429 dos autos principais julgou os embargos, esclarecendo
que:
“Quanto ao bem nomeado a penhora, observo que sua aceitação depende da
concordância do exequente e, enquanto não houver manifestação e decisão do
juízo nesse sentido, permanece hígida a determinação para que a executada
efetue o pagamento do débito nos autos.”
O agravado informou à fl. 477 deste recurso que houve trânsito em julgado
do recurso que estava sendo processado, de modo que a execução passou a tramitar de
modo definitivo. Pleiteou que fosse declarada a perda do objeto do recurso, porque a
discussão versaria sobre a execução provisória.
O objeto do recurso não está apenas ligado ao fato de a execução ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
provisória ou definitiva. A agravante afirma já ter oferecido bem à penhora e sustenta que a
decisão de primeiro grau não poderia fazer “nova” determinação de pagamento.
Não prospera a pretensão recursal. Como corretamente esclareceu o juízo de
origem, não basta a indicação do bem à penhora; é preciso que ela seja aceita pelo credor.
Além disso, a decisão de primeiro grau registrou:
“A incidência da multa e honorários do art. 523, contudo, neste momento, é
indevida, pois houve impugnação da executada, a qual somente nesta data está
sendo julgada, a fim de ser fixado o valor correto do débito devido, de modo que a
multa e honorários previstos no art. 523 do CPC somente deverão incidir após
nova intimação da executada sem que haja o pagamento do débito que vier a ser
fixado nesta decisão.”
Ou seja, a decisão de primeiro grau está oferecendo à executada a
oportunidade para pagar o débito sem que fique sujeita à multa prevista no art. 523, § 1o,
do CPC.
Indispensável, portanto, que seja intimada para o pagamento.
Não havendo pagamento no prazo previsto no “caput” do aludido artigo de
lei, é que será apreciada a oferta do bem à penhora.
Em suma, não há razão que justifique a modificação da bem lançada decisão
de primeiro grau.
Isto posto, pelo meu voto, indefiro o pedido de fl. 477 e nego provimento ao
agravo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator